Tribunal: TJES
Processo: 5010716-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010716-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA DA COSTA RODRIGUES DE SIQUEIRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5010716-57.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MONICA DA COSTA RODRIGUES DE SIQUEIRA.

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

DEFIRO
a gratuidade judiciária em favor da recorrente

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO BANCO CENTRAL COMO PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MONICA DA COSTA RODRIGUES DE SIQUEIRA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de contrato de empréstimo pessoal celebrado com NU PAGAMENTOS S.A.

2.

Irresignada, em suas razões recursais a recorrente sustenta, em síntese: (i) que a taxa de juros praticada é abusiva, com onerosidade excessiva da consumidora; (ii) a violação ao dever de informação e transparência; (iii) o direito à revisão contratual e à repetição do indébito, além de indenização por danos morais.

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

4.

INDEFERE-SE
a pretensão de inclusão de documentos em sede recursal
, haja vista se tratar de medida excepcional nesta fase processual, restrita à prova de fatos supervenientes ou documentos comprovadamente inacessíveis em momento oportuno.

5.

Inicialmente, destaco a nítida relação consumerista entre as partes, visto que a recorrente é consumidora e a recorrida, fornecedora, conforme os artigos 2º e 3º do CDC. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

6.

Com efeito, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
No caso em apreço, analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que
a parte autora celebrou contrato de crédito com a ré em 09.02.2024 vinculado ao contrato de nº 0135281907421810630200426747827842636529
, sendo disponibilizado o valor de R$ 6.750,00,
incidindo taxas de 8,765%/mês e 174,06/ano, assim como, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) no valor de R$ 219,08 (id nº 52095938).

Levando em consideração o período de contratação, de fato, as taxas são elevadas, porém,
entender pela abusividade seria desconsiderar que segundo os índices do Banco Central do Brasil o crédito pessoal privado para pessoa física, não consignado, no mesmo período teve variação entre 0,11%/mês a 20,06%/mês e 1,29%/ano a 796,65%/ano, não podendo a variação de mercado ser considerada conduta abusiva
[...]
grifei

7.

No que se refere à alegação de juros abusivos, friso que há entendimento consolidado do STJ no sentido de que a revisão da taxa de juros somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando comprovado desequilíbrio contratual e desvantagem exagerada ao consumidor.

8.

Ademais, conforme o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), a abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser demonstrada de forma cabal, e não apenas pela superação da taxa média de mercado. Ressalta-se, que a taxa média divulgada pelo BACEN é um referencial estatístico, e não um limite máximo a ser seguido.

9.

Outrossim, na hipótese dos autos, a taxa de juros aplicada (8,765% a.m. e 174,06% a.a.) não permite inferir, de plano, a cobrança de encargos abusivos ou desproporcionais que pudessem justificar a revisão, haja vista que a taxa média de mercado para operações semelhantes, à época da contratação, variava entre 0,11% a.m. até 20,06% a.m. e 1,29% a.a. até 796,65% a.a., segundo dados do Banco Central.

10.

Nesse caminhar, embora haja insatisfação da recorrente em razão da oferta de outras taxas mais vantajosas no mercado, inexiste juros abusivos no contrato firmado que permita sua revisão. Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

2.
Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada
.

3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.

4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.970.353/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.)
[grifei]

11.

Portanto, ausente a comprovação de abusividade manifesta, onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual relevante, não se justifica a intervenção judicial para modificação das cláusulas livremente pactuadas entre as partes. A sentença objurgada examinou detidamente todas as questões postas em debate, fundamentando adequadamente a improcedência dos pedidos autorais
.

12.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)